Tribunal: TJBA
Processo: 8065477-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065477-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: IDAUZA ANDRADE CERQUEIRA Advogado(s):BLENDA LUIZA CORDEIRO SILVA ACORDÃO EMENTA DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário referentes a contratos de empréstimo consignado nº 90131535004 e nº 90131534822, com imposição de multa cominatória de R$ 300,00 por desconto indevido. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos consignados diante da documentação apresentada pela instituição financeira. III. Razões de decidir A probabilidade do direito da agravada não se mostra evidente diante da robusta documentação apresentada pelo agravante, incluindo Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) assinadas eletronicamente, comprovantes de TED dos valores creditados na conta da beneficiária e dossiês de contratação digital com uso de biometria facial, elementos que conferem verossimilhança à tese de regularidade das operações. A simples negativa de contratação pela consumidora, embora relevante, não pode isoladamente sustentar a probabilidade do direito diante do conjunto probatório consistente apresentado pela parte contrária, tornando a questão controvertida e dependente de dilação probatória mais aprofundada. O perigo de dano deve ser ponderado com a probabilidade do direito, e considerando a documentação que indica regularidade das contratações, a manutenção dos descontos não configura dano irreparável que supere o direito da instituição financeira de reaver os valores mutuados. A suspensão dos descontos sem contrapartida de devolução ou depósito judicial dos valores recebidos geraria desequilíbrio contratual e potencial enriquecimento sem causa da consumidora caso se conclua pela validade dos negócios jurídicos. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e provido. Reformada a decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência quanto à suspensão dos descontos referentes aos contratos nº 90131535004 e nº 90131534822, afastando a multa cominatória fixada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Instrução Normativa INSS nº 138/2022; Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Jurisprudência relevante citada: (TJ-SE - Apelação Cível: 0012612-28.2022.8.25 .0001) Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8001146-73.2024.8.05.0198, em que figura como agravante, BANCO FICSA S/A.e, como agravado IDAUZA ANDRADE CERQUEIRA, BANCO BRADESCO S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para REFORMAR a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada na origem no que tange à suspensão dos descontos das parcelas referentes aos contratos nº 90131535004 e nº 90131534822, afastando, consequentemente, a multa cominatória fixada, ficando, assim, confirmada, em seus efeitos práticos, a decisão liminar de ID 72034283 proferida neste Agravo.